Tribunal: TJES
Processo: 5004995-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004995-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004995-40.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA., ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548

RELATÓRIO

C
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
.
em face de r. decisão (ID n° 1630625), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor do
Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais de vendas de mercadorias, sem que tal fato configure impedimento para emissão de CND (Certidão Negativa de Débito) e ainda, que a autoridade coatora se abstenha de realizar protesto extrajudicial e inscrever seu nome no CADIN e SERASA.

Em suas razões recursais (ID n° 1630619), a recorrente alega
que
“
[...]
a Suprema Corte, em 02/2021, no regime da repercussão geral (tema 1093), reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, ante a imprescindibilidade da edição de lei complementar disciplinando o assunto, quando do julgamento da ADI nº 5.469 e do Recurso Extraordinário nº 1.287.019”.

Defende que o caso em tela se amolda à tese fixada do precedente vinculante do Pretório Excelso.

Destaca que o
"writ
" de origem foi impetrado em 09.12.2020, ou seja, antes do julgamento do Tema 1.093 pelo STF, razão pela qual se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos da decisão.

Argumenta que
“[...
]
a jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de ter que se sujeitar à norma violadora de preceitos constitucionais e posteriormente obter a devolução do montante via solve et repete caracteriza o periculum in mora (MC 11208, julgada pelo STJ, DJ 25.05.2006; TRF/5ª Região, AC nº 97.05.22916-3, 3ª Turma)”.

Requer a antecipação da tutela recursal, “[...
]
para determinar que a D. Autoridade Impetrada se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias pela Agravante para consumidores finais não contribuintes do ICMS, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, assegurando-se que os específicos valores “sub judice” não sejam óbice às renovações da CND Estadual, não impliquem protesto extrajudicial, inscrição no CADIN e Serasa, até o julgamento do presente recurso”.

No mérito, almeja seu provimento.

N
o ID
1674067
,
foi proferida
decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais de vendas e mercadorias realizadas pela agravante.

Em contrarrazões
(ID
1727795
)
,
o agravado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, almeja
o
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2022 às 14:17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42996904072022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5004995-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

C
onforme referido no relatório,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
.
em face de r. decisão (ID n° 1630625), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor do
Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais de vendas de mercadorias, sem que tal fato configure impedimento para emissão de CND (Certidão Negativa de Débito) e ainda, que a autoridade coatora se abstenha de realizar protesto extrajudicial e inscrever seu nome no CADIN e SERASA.

Em suas razões recursais (ID n° 1630619), a recorrente alega
que
“
[...]
a Suprema Corte, em 02/2021, no regime da repercussão geral (tema 1093), reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, ante a imprescindibilidade da edição de lei complementar disciplinando o assunto, quando do julgamento da ADI nº 5.469 e do Recurso Extraordinário nº 1.287.019”.

Defende que o caso em tela se amolda à tese fixada do precedente vinculante do Pretório Excelso.

Destaca que o
"writ
" de origem foi impetrado em 09.12.2020, ou seja, antes do julgamento do Tema 1.093 pelo STF, razão pela qual se enquadra na ressalva da modulação dos efeitos da decisão.

Argumenta que
“[...
]
a jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de ter que se sujeitar à norma violadora de preceitos constitucionais e posteriormente obter a devolução do montante via solve et repete caracteriza o periculum in mora (MC 11208, julgada pelo STJ, DJ 25.05.2006; TRF/5ª Região, AC nº 97.05.22916-3, 3ª Turma)”.

Requer a antecipação da tutela recursal, “[...
]
para determinar que a D. Autoridade Impetrada se abstenha de exigir o DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias pela Agravante para consumidores finais não contribuintes do ICMS, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, assegurando-se que os específicos valores “sub judice” não sejam óbice às renovações da CND Estadual, não impliquem protesto extrajudicial, inscrição no CADIN e Serasa, até o julgamento do presente recurso”.

No mérito, almeja seu provimento.

N
o ID
1674067
,
foi proferida
decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para suspender a exigibilidade do DIFAL nas operações interestaduais de vendas e mercadorias realizadas pela agravante.

Em contrarrazões
(ID
1727795
)
,
o agravado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, almeja
o
desprovimento do recurso
.

Pois bem. A recorrente impetrou o Mandado de Segurança na origem (0021215-63.2020.8.08.0024) relatando, em síntese, que comercializa mercadorias a consumidores finais localizados em diversas unidades da federação e por isso, está sujeita ao recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota).

No entanto, entende que a instituição do DIFAL está condicionada à edição de Lei Complementar Federal, conforme determinação dos Arts. 146, III e 155, § 2°, XII da CF, não sendo suficiente a edição de Convênio pelo CONFAZ, em razão de não ser uma Lei Complementar editada pela União, mas pelos Estados e o Distrito Federal.

No entanto, a medida liminar postulada foi indeferida pelo Juízo de Origem, sob os seguintes argumentos:

[...] Após detida análise dos autos, observo que a exigência do diferencial de alíquota do Imposto sobre operações de Circulação de Mercadorias – ICMS está devidamente baseada na nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 ao artigo 155, §2º, VII, da Constituição Federal, com a regulamentação inserida no art. 3º, XVI e §12 do RICMS e no Convênio ICMS nº 93/2015 ratificado pelo Decreto nº 3.867-R de 02/10/2015.

A meu ver, as alterações advindas da Emenda Constitucional nº 87/2015 não justificam a obrigação de edição de Lei Complementar para cobrar o diferencial de alíquota de ICMS, uma vez que não houve qualquer mudança dos fatos geradores, bem como das bases de cálculos ou do contribuinte.

Desta feita, a incidência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não viola os princípios da legalidade tributária e da reserva legal, notadamente porque baseada no Convênio firmado pelo COFAZ, mediante deliberação entre os Estados-membros e o Distrito Federal, que visava delimitar a aplicação da regra introduzida pela EC nº 87/2015. [...]

Somado a tudo quanto dito, acrescento que o Recurso Extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal mencionado na exordial (RE nº 580.903) trata de matérias distintas do caso presente, quais sejam, “imposto nas aquisições de bens para o ativo fixo e material para uso e consumo do estabelecimento” e o “direito de creditamento do valor relativo à aquisição de insumos e bens do ativo físico”.

De arremate, acrescento que não desconheço a existência da ADI nº 5439 proposta perante o E. STF, que visa à declaração de inconstitucionalidade Convênio ICMS nº 93/2015, contudo, até a presente data, não há decisão naqueles autos que vincule qualquer tipo de entendimento a ser tomado por este Juízo.

Pelo exposto, e considerando não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 7º da Lei nº 12.016/2009,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
.

Ocorre que,
c
onforme precedente firmado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.093):
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”.

Isso significa dizer que a Suprema Corte entendeu pela impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da norma complementar que o legitim
e
, o que se deu apenas com a Lei Complementar
190/2022.

Entretanto
, o referido tema teve seus efeitos
modulado
s
, para
que ficasse
inviabiliza
da
a cobrança do
tributo
somente a partir do exercício financeiro de 2022,

ressalvadas as ações em curso
.

A
ssim, tem-se,
em resumo,
a seguinte
situação
:

(i)
o STF
entendeu, 24.02.2021, pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, antes da edição de lei complementar vinculando normas gerais;

(ii)
essa decisão teve seus efeitos modulados, para que a inviabilidade da cobrança só surtisse efeito no ano
corrente
(2022), isto é, foi mantida a incidência do referido imposto em 2021;

(iii)

essa
modulação dos efeitos, no sentido de possibilitar a manutenção da cobrança do ICMS-DIFAL
em 2021,
não atingiu as
ações que já estavam em curso
, ou seja, aqueles que já haviam ajuizado
demandas
para afastar a possibilidade de cobrança
do imposto
antes do julgamento definitivo do tema pelo STF possuem o direito de não pagamento, até a edição da Lei Complementar
190/2022,
que tornou regular a incidência
tributária
.

Nesse contexto, no julgamento dos aclaratórios na ADI, o Ministro relator ressaltou que entende-se como ações em cursos as demandas ajuizadas até a data do julgamento do Tema 1.093 do STF.
Confira-se:

[...] Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se m
odularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo,
as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento
.
[...]

Confira-se na íntegra:(ADI 5469 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021)

À vista disso, considerando que a conclusão do julgamento do Tema 1.093 pelo plenário do STF se deu em 24.02.2021 e que o "
writ"
de origem foi impetrado em 09.12.2020,
conforme externado quando do deferimento da liminar,
entendo que a agravante se enquadra na situação excepcional que consta na modulação dos efeitos do tema repetitivo.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...]
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Diferencial de alíquotas de ICMS (difal)
. Operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidor final, não contribuinte do ICMS, situado no Estado do Ceará.
Exação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. Tema 1093. Modulação dos efeitos com expressa ressalva das ações judiciais em curso.
Presença dos elementos necessários à concessão da medida liminar. [...]
(TJCE; EDcl 0639020-09.2020.8.06.0000/50000; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; Julg. 13/06/2022; DJCE 28/06/2022; Pág. 60)

[...]
A ação foi impetrada em 25/02/2021, após a data do julgamento conjunto do RE nº 1.287.019/DF e ADI Nº 5464/DF e, portanto, dentro do período em que modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cláusula sexta do Convênio ICMS 93/15
. De consequência, não há fundamento legal a amparar o pedido de tutela provisória de urgência na sede mandamental (artigos 7º, III. Lei Federal nº 12.016/2009, e 300, Código de Processo Civil), sobejando o desprovimento do agravo de instrumento. [...]
(TJGO; EDcl-AI 5385863-43.2021.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Beatriz Figueiredo Franco; Julg. 21/06/2022; DJEGO 23/06/2022; Pág. 4424)

É também como tem entendido o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. - No julgamento do RE 1287019, que teve reconhecida a repercussão geral, foi fixada a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. (Tema 1093). 2. -
Embora os efeitos do venerando acórdão no qual tal tese foi assentada tenham sido modulados no sentido de ser o tributo considerado indevido a partir do exercício financeiro de 2022, tal modulação não alcança as ações judiciais em curso
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200163475, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

[...]
2.3. Quanto a modulação dos efeitos, definiu que a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022). Contudo, ressalvou duas situações: I) as micro e as pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional (cláusula nona do Convênio n° 93/2015), que para elas foi afastada a cobrança do diferencial de ICMS desde fevereiro de 2016 e II) contribuintes com ações judiciais em andamento.
2.4. Considerando que a conclusão do julgamento do Tema 1.093 pelo plenário do STF se deu em 24.02.2021 e que o presente writ foi impetrado em 14.02.2020, entendo que a recorrente se enquadra na situação excepcional que consta na modulação dos efeitos do tema repetitivo.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200035772, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

Como se extrai, a hipótese em análise se diferencia dos casos nos quais tenho entendido pela possibilidade de cobrança do ICMS
no exercício financeiro de 2022,
justamente por tratar-se de
ação
ajuizada antes da criação da Lei Complementar 190/2022, que tornou legal a cobrança do ICMS-DIFAL
e que se refere a exercício financeiro anterior, não sendo situação na qual se discute incidência da anterioridade e da anterioridade nonagesimal
.

D
a mesma forma,
o caso se
amolda à
exceção expressamente consignada pelo Supremo Tribunal Federal, que ao entender pela
modulação dos efeitos da decisão e manutenção da
cobrança do
ICMS-DIFAL
no exercício financeiro de 2021, mesmo antes da edição de norma geral que o validasse, ressalvou as ações judiciais em curso, ou seja, aqueles que tenham entrado com pedido de afastamento d
o imposto
antes do julgamento definitivo
do tema
pelo Pretório Excelso,
devem ser
agraciados pela não incidência tributária.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto p
or

ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para confirmar a liminar, mantendo a suspensão da exigibilidade do tributo correspondente ao ICMS-DIFAL, até a data de publicação da Lei Complementar 190/2022, em 05/01/2022, que validou a cobrança do referido imposto.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2022 às 14:17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42997004072022
.

EMENTA

AGR
AVO DE INSTRUMENTO N°:
5004995-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IMPOSTO.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA REGULARIDADE DA COBRANÇA.
ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. RESSALVADAS A
S AÇÕES
JUDICIAIS
EM CURSO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onforme precedente firmado em sede de repercussão geral (Tema nº 1.093):
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”.

2
.

O referido tema
foi modulado, para inviabilizar a cobrança do
tributo
somente a partir do exercício financeiro de 2022,
ficando ressalvadas as ações em curso.

2.

No julgamento dos aclaratórios na ADI, o Ministro relator ressaltou que entende-se como ações em cursos as demandas ajuizadas até a data do julgamento do Tema

1.093.

3
.
C
onsiderando que a conclusão do julgamento pelo plenário se deu em 24.02.2021 e que o
mandado de segurança
foi impetrado em 09.12.2020,
tem-se
que a agravante se enquadra na situação excepcional que consta na modulação dos efeitos do tema repetitivo
.

4
.

Deve ser mantida
a inexigibilidade do tributo correspondente ao ICMS-DIFAL, até a data de publicação da Lei Complementar 190/2022, que validou a cobrança do referido imposto, em 05/01/2022.

5
.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO.